Tribunal: TJES
Processo: 5026820-62.2025.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória; Internação Compulsória
Data de julgamento: 2026-07-13

Ementa:
Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DIREITO À SAÚDE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. IMPOSSIBILIDADE DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA PELA VIA ADMINISTRATIVA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra sentença que julgou procedente o pedido para determinar o fornecimento de internação compulsória em clínica especializada ao esposo da autora, bem como condenou o ente estatal ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual. O apelante pleiteia a exclusão da verba sucumbencial, sob o fundamento de ausência de pretensão resistida e inexistência de negativa administrativa prévia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a necessidade de ajuizamento da ação de internação compulsória configura, por si só, causalidade apta a justificar a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios; e (ii) estabelecer se a ausência de resistência ao mérito da pretensão autoral afasta a condenação sucumbencial à luz do princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da sucumbência previsto no art. 85 do CPC deve ser interpretado em conjunto com o princípio da causalidade, segundo o qual responde pelos ônus processuais a parte que efetivamente deu causa ao ajuizamento da demanda.

4. A internação compulsória constitui medida que depende necessariamente de determinação judicial, nos termos dos arts. 6º, parágrafo único, III, e 9º da Lei nº 10.216/2001, inexistindo possibilidade de implementação exclusivamente pela via administrativa.

5. A ausência de competência administrativa para decretar internação compulsória impede atribuir ao ente público a causalidade pelo simples não atendimento extrajudicial da pretensão, uma vez que impossível.

6. O Estado não apresentou resistência qualificada ao direito material vindicado, limitando sua defesa à suscitação de questões processuais, sem impugnar a necessidade clínica do paciente nem negar o tratamento requerido.

7. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo consolidou entendimento no sentido de que a mera alegação de matérias preliminares processuais, desacompanhada de impugnação ao mérito, não configura pretensão resistida apta a justificar condenação em honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A internação compulsória depende de prévia determinação judicial, não podendo ser implementada exclusivamente pela via administrativa.

2. A necessidade de ajuizamento de ação para internação compulsória, por imposição legal, não caracteriza causalidade atribuível ao ente público.

3. A condenação em honorários advocatícios exige demonstração de resistência ou omissão administrativa ou judicial apta a justificar a judicialização da demanda.

4. A suscitação exclusiva de matérias processuais, sem impugnação ao direito material postulado, não configura pretensão resistida para fins de condenação sucumbencial.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 23, II, e 196; CPC/2015, art. 85; Lei nº 10.216/2001, arts. 6º, parágrafo único, III, e 9º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.223.332/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 22.05.2014, DJe 15.08.2014; STJ, REsp 1682215/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 06.04.2021, DJe 08.04.2021; TJES, Apelação Cível nº 5022964-93.2021.8.08.0024, Rel. Des. Sergio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível, j. 20.11.2023; TJES, AC nº 5002618-15.2023.8.08.0069, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 3ª Câmara Cível, publ. 10.12.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026820-62.2025.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ADELMA IGNES MERLO SANT ANNA

RELATOR(A): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DIREITO À SAÚDE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. IMPOSSIBILIDADE DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA PELA VIA ADMINISTRATIVA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra sentença que julgou procedente o pedido para determinar o fornecimento de internação compulsória em clínica especializada ao esposo da autora, bem como condenou o ente estatal ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual. O apelante pleiteia a exclusão da verba sucumbencial, sob o fundamento de ausência de pretensão resistida e inexistência de negativa administrativa prévia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a necessidade de ajuizamento da ação de internação compulsória configura, por si só, causalidade apta a justificar a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios; e (ii) estabelecer se a ausência de resistência ao mérito da pretensão autoral afasta a condenação sucumbencial à luz do princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da sucumbência previsto no art. 85 do CPC deve ser interpretado em conjunto com o princípio da causalidade, segundo o qual responde pelos ônus processuais a parte que efetivamente deu causa ao ajuizamento da demanda.

4. A internação compulsória constitui medida que depende necessariamente de determinação judicial, nos termos dos arts. 6º, parágrafo único, III, e 9º da Lei nº 10.216/2001, inexistindo possibilidade de implementação exclusivamente pela via administrativa.

5. A ausência de competência administrativa para decretar internação compulsória impede atribuir ao ente público a causalidade pelo simples não atendimento extrajudicial da pretensão, uma vez que impossível.

6. O Estado não apresentou resistência qualificada ao direito material vindicado, limitando sua defesa à suscitação de questões processuais, sem impugnar a necessidade clínica do paciente nem negar o tratamento requerido.

7. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo consolidou entendimento no sentido de que a mera alegação de matérias preliminares processuais, desacompanhada de impugnação ao mérito, não configura pretensão resistida apta a justificar condenação em honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A internação compulsória depende de prévia determinação judicial, não podendo ser implementada exclusivamente pela via administrativa.

2. A necessidade de ajuizamento de ação para internação compulsória, por imposição legal, não caracteriza causalidade atribuível ao ente público.

3. A condenação em honorários advocatícios exige demonstração de resistência ou omissão administrativa ou judicial apta a justificar a judicialização da demanda.

4. A suscitação exclusiva de matérias processuais, sem impugnação ao direito material postulado, não configura pretensão resistida para fins de condenação sucumbencial.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 23, II, e 196; CPC/2015, art. 85; Lei nº 10.216/2001, arts. 6º, parágrafo único, III, e 9º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.223.332/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 22.05.2014, DJe 15.08.2014; STJ, REsp 1682215/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 06.04.2021, DJe 08.04.2021; TJES, Apelação Cível nº 5022964-93.2021.8.08.0024, Rel. Des. Sergio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível, j. 20.11.2023; TJES, AC nº 5002618-15.2023.8.08.0069, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 3ª Câmara Cível, publ. 10.12.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL PJE Nº 5026820-62.2025.8.08.0012
APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
APELADA: ADELMA IGNES MERLO SANT’ANNA
JUÍZO PROLATOR: 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Cariacica/ES
RELATORA: DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA A. C. DA SILVA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. sentença de ID 19935348 prolatada pelo juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Marataízes/ES, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por
ADELMA IGNES MERLO SANT’ANNA
, julgou procedente o pedido para condenar o requerido a fornecer internação compulsória em clínica especializada para o esposo da autora, JOSÉ JOENES SANT’ANNA, e ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual, fixados por equidade em R$ 1.500,00.

Em suas razões recursais (ID 19935349), o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO sustenta, em síntese, que:
(i)
não houve pretensão resistida, uma vez que não se opôs ao mérito da demanda, limitando-se a arguir questões preliminares; e
(ii)
pelo princípio da causalidade, não deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios, pois não deu causa ao ajuizamento da ação, inexistindo negativa administrativa prévia. Pleiteia, portanto, a exclusão da condenação em honorários sucumbenciais.

Contrarrazões apresentadas pela apelada (ID 19935350), pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A controvérsia trazida a esta instância restringe-se à legalidade da condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública, à luz dos princípios da causalidade e da sucumbência.

O Código de Processo Civil adota, como regra para a fixação de honorários, o princípio da sucumbência (art. 85). Todavia, tal regra deve ser interpretada à luz do princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes. O Superior Tribunal de Justiça já emitiu entendimento neste sentido, vejamos:

[...] No processo civil, para se analisar qual das partes responderá pelo pagamento de honorários, deve-se atentar não somente à sucumbência, mas também ao princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deverá suportar os ônus sucumbenciais (REsp nº 1.223.332/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 22/5/2014, DJe 15/8/2014). (STJ, TERCEIRA TURMA. REsp 1682215/MG. Relator: Min. Ricardo Villas Boas Cuevas. Julgado: 06/04/2021. DJe: 08/04/2021).

No caso específico dos autos, a análise da causalidade demanda uma interpretação sistemática, considerando a natureza jurídica da medida pleiteada, a saber, a internação compulsória.

A Lei Federal nº 10.216/2001, que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais, estabelece em seu artigo 6º, parágrafo único, inciso III, que a internação compulsória é
“aquela determinada pela Justiça”
. Reforçando tal comando, o artigo 9º do mesmo diploma legal é taxativo ao prever que:

Art. 9º
A internação compulsória é determinada, de acordo com a legislação vigente, pelo juiz competente
, que levará em conta as condições de segurança do estabelecimento, quanto à salvaguarda do paciente, dos demais internados e funcionários.

Verifica-se, portanto, que a intervenção do Poder Judiciário para a decretação da internação compulsória não é uma faculdade, mas uma exigência legal (
conditio sine qua non
). A Administração Pública, por si só, não detém competência para determinar a internação compulsória de um cidadão sem o devido respaldo judicial, de modo que
é impossível seu requerimento e deferimento pela via administrativa.

Dessa forma, a necessidade de ajuizamento da ação não decorreu de uma inércia ou negativa injustificada dos entes públicos (causalidade por omissão), mas sim de um imperativo legal que condiciona a medida à ordem judicial. Se a administração pública não pode realizar a internação compulsória administrativamente, não há como imputar-lhe a causa da lide pela simples ausência de atendimento espontâneo extrajudicial.

A partir desta premissa,
a aplicação do princípio da causalidade no caso concreto restringe-se à análise da existência de resistência da parte requerida à pretensão autoral.

Neste contexto, compulsando os autos, observa-se que não houve pretensão resistida qualificada quanto ao mérito do direito à saúde por parte do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. Sua defesa limitou-se a arguir questões processuais (chamamento do Município ao processo e interesse de agir), sem contestar a necessidade clínica do paciente ou negar o tratamento.

A respeito, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que a mera arguição de matérias preliminares processuais, desacompanhada de impugnação ao direito material, não configura pretensão resistida apta a ensejar a condenação em honorários, mormente quando a judicialização era a única via possível para a obtenção da medida.

Nesse sentido, vejamos precedente desta Câmara Cível (destaquei):

APELAÇÃO CÍVEL – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – MUNICÍPIO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – AUSÊNCIA DE NEGATIVA ADMINISTRATIVA OU PRETENSÃO RESISTIDA – RECURSO PROVIDO. 1. No caso dos autos, deferido o pleito liminar, a decisão proferida evidenciou a responsabilidade do Estado do Espírito Santo com relação à internação compulsória do paciente e impôs exclusivamente ao mesmo a obrigação de promover a respectiva internação em estabelecimento público, ou, na falta deste, em um privado, para tratamento psiquiátrico, bem como de arcar com todos os custos do tratamento, inclusive referente a medicamentos. 2.
Além disso, embora o Município apelante tenha apresentado contestação nos autos, se limitou a arguir questões processuais (ilegitimidade e competência), bem como para requerer fosse fixada a ordem de cumprimento da pretensão autoral, de modo que o mesmo responda apenas subsidiariamente pela internação compulsória pretendida nos autos.
3. Verifica-se, ainda, que não há nos autos qualquer prova de negativa administrativa por parte da municipalidade quanto ao custeio da internação compulsória do paciente F.S.B.
Assim, não tendo o Município apelante dado causa ao ajuizamento desta demanda e, em razão do princípio da causalidade, não cabe condenar o citado ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais.
4. Recurso provido. Remessa Necessária prejudicada. (TJES, Classe: Apelação Cível, 5022964-93.2021.8.08.0024, Relator: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 20/Nov/2023)

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DIREITO À SAÚDE. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. DIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA ADMINISTRATIVA OU JUDICIAL. PARCIAL PROVIMENTO. I. Caso em exame. 1. Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos de ação de obrigação de fazer ajuizada visando a internação compulsória da neta da autora para tratamento de dependência química. A sentença de primeiro grau condenou os entes públicos a custear o tratamento especializado, direcionando a execução ao estado do Espírito Santo, com o redirecionamento ao município de marataízes apenas em caso de descumprimento, e impôs ao ente estadual a obrigação de pagar honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00. II. Questão em discussão. 2. Há duas questões em discussão: (I) definir se é cabível a condenação do estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios à defensoria pública, à luz do princípio da causalidade; (II) verificar a legalidade do direcionamento da execução da obrigação de fazer ao estado do Espírito Santo, com possibilidade de redirecionamento ao município de marataízes em caso de inadimplência. III. Razões de decidir. 3. O tribunal pleno expressamente declarou a competência das varas da Fazenda Pública para processar e julgar as ações afeitas à matéria que se discute nos presentes autos, excluindo os juizados especiais. 4. O artigo 196 da Constituição Federal garante o direito à saúde como dever do estado, a ser executado solidariamente pelos entes federados. Contudo, a definição das competências administrativas no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) permite ao magistrado direcionar a execução da obrigação conforme as regras de descentralização e hierarquização, conforme disposto no artigo 23, II, da CF e no tema 793 do STF. 5. A portaria sesa nº 90-r/2014 e o artigo 164, II, da Constituição do Estado do Espírito Santo definem que procedimentos de alta complexidade, como internação para dependentes químicos, são de responsabilidade do estado. O direcionamento inicial da obrigação ao estado do Espírito Santo encontra respaldo normativo e jurisprudencial. 6.
A ausência de resistência administrativa ou judicial por parte do estado do Espírito Santo, que prontamente disponibilizou a vaga para a internação requerida, evidencia a inexistência de causalidade para a condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Nos termos do princípio da causalidade, a condenação somente é cabível quando houver comportamento omissivo ou resistente que torne necessário o ajuizamento da ação.
7. A defensoria pública, embora vinculada à administração pública estadual, não tem sua atuação configurada como confusão jurídica. No entanto, no caso em análise, a condenação do estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários não se sustenta pela inexistência de litígio ou pretensão resistida. lV. Dispositivo e tese. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. O direcionamento da execução de obrigação de fazer no âmbito da saúde pode ser realizado conforme as regras administrativas do SUS, observando-se a competência específica de cada ente federado. 2.
A condenação em honorários advocatícios depende da configuração de resistência ou omissão administrativa ou judicial, em atenção ao princípio da causalidade.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 23, II, e 196; CPC/2015, art. 85, § 8º; Constituição Estadual do Espírito Santo, art. 164, II; Lei nº 10.216/2001; portaria sesa nº 90-r/2014. Jurisprudência relevante citada: STF, re 855.178 ED, tema 793, Rel. Min. Edson fachin, tribunal pleno, julgado em 23/05/2019, dje 16/04/2020; TJES, apl 0000537-49.2016.8.08.0062, Rel. Des. Arthur José neiva de Almeida, julgado em 04/02/2019; TJAL, AC 0703168-60.2020.8.02.0058, Rel. Des. Tutmés airan de albuquerque melo, julgado em 24/08/2022. (TJES; AC 5002618-15.2023.8.08.0069; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Publ. 10/12/2024)

Portanto, em estrita observância ao princípio da causalidade, deve ser reformada a sentença para excluir a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença tão somente para excluir a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais e custas processuais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA (Vogal)
Acompanhar